Tribunal: TJDFT
Processo: 0725242-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, no qual se discutia a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor prevista no CDC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação de precedente do STJ e à análise da participação societária minoritária do embargante, com vistas ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva todos os pontos relevantes à controvérsia, especialmente quanto à responsabilização do sócio único da empresa executada, com base na teoria menor do CDC.
5. A responsabilização decorre da condição de sócio integral da empresa executada, sendo irrelevante a participação societária em outra pessoa jurídica.
6. O precedente citado não possui caráter vinculante, não sendo exigível técnica específica de distinção ou superação.
7. A irresignação da parte embargante representa tentativa indevida de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
8. Ainda que para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que o cerne da matéria tenha sido enfrentado.
9. Não se verifica intuito manifestamente protelatório, razão pela qual não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o. CDC, art. 28, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706566-78.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, p. 23.07.2025.